Tribunal: TJDFT
Processo: 0738040-38.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0738040-38.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CHINELO MANIA EIRELI AGRAVADA: LUCIANA MACEDO SOARES PINETTI DESPACHO 1. Agravo de instrumento interposto por Chinelo Mania Eireli contra decisão da Vara Cível de Planaltina que indeferiu ao pedido de penhora do salário da devedora (proc. no 0711971-22.2021.8.07.0005, ID no 168120226). 2. Não foi formulado pedido de antecipação de tutela recursal ou de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se à origem. 3. Intime-se a agravada para, querendo e no prazo legal, apresentar suas contrarrazões (CPC, art. 1.019, II). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 11 de setembro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO